Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-43.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011717-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALYNE REGINA SOARES LIMA - CPF: 023.071.881-77 (AGRAVANTE), ELISMARA CRISTIANA SCHLOSSER - CPF: 570.002.801-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

D
evidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011717-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALYNE REGINA SOARES LIMA

AGRAVADO: ELISMARA CRISTIANA SCHLOSSER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALYNE REGINA SOARES LIMA
contra decisão proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 1026229-93.2020.8.11.0002, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ELISMARA CRISTIANA SCHLOSSER,
em que se deferiu reintegração liminar na posse.

A agravante diz que “
já conhecia um morador vizinho do imóvel em questão, que vendo seu desespero informou-a que a referida residência já estava abandonada há mais de 2 (dois) anos, ao contrário do que a agravada afirma
”.

Defende que “
O referido imóvel se encontrava em situação deplorável, já não exercia mais sua função social, havia se tornado um local de venda e uso de drogas e local de prostituição. Além disso, o abandono do imóvel era tão absurdo, que quem se responsabilizava em limpar eram os próprios vizinhos, com o objetivo de impedir que insetos e animais peçonhentos invadissem suas casas
”.

Declara que “
aos poucos a agravante foi reestruturando o imóvel, investindo em fiação elétrica, torneiras, tomadas, utilizando-se do produto “CAL” para pintar e limpar as paredes da casa, efetuando reformas nos cômodos, como o banheiro, adquirindo materiais para o portão, o forro do teto, as portas, as pias, o tanque, padrão de energia, e entre outros, conforme documentos anexos referente aos gastos para tal reforma. E somente com muito esforço e ajuda, a agravante conseguiu garantir para si e para seu filho o mínimo de conforto
”.

Aduz que “
reside no imóvel desde 2019 e, desde a época, vem, exercendo não apenas um dos poderes inerentes à propriedade, mas, todos eles. Cabe dizer, que a Agravante, no decorrer do tempo que se encontra em posse do imóvel, fez vários investimentos, inclusive, trocou portas e torneiras, reformou um banheiro, dentre outras benfeitorias, conforme demonstrado nos documentos anexos
”.

Requer “
A suspensão da decisão que concedeu tutela antecipada nos autos pelo Juízo a quo, para que o Agravante permaneça na posse do imóvel até prolação de sentença
”, com o provimento do recurso ao final (id. 131891172).

A liminar foi indeferida (id. 132433687).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 134604662).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALYNE REGINA SOARES LIMA
contra decisão proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 1026229-93.2020.8.11.0002, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ELISMARA CRISTIANA SCHLOSSER,
em que se deferiu reintegração liminar na posse.

A parte agravante afirma que adentrou no imóvel Rua 01, Quadra 02, Casa 04, Bairro Canelas, Residencial Vila São João, Várzea Grande-MT, pois “
já conhecia um morador vizinho do imóvel em questão, que vendo seu desespero informou-a que a referida residência já estava abandonada há mais de 2 (dois) anos, ao contrário do que a agravada afirma
”.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

N
ecessária a distinção de posse direta e indireta para melhor compreensão da controvérsia. Para tanto, transcrevo trecho da obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO:

“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na decisão agravada destacou-se a prova da posse por parte da agravada, colhida em audiência de justificação, em que se depreende que pessoas ouvidas em audiência utilizavam do imóvel mediante locação, tendo como locadora a parte agravada:

“[...] Os informantes ouvidos em sede de justificação prévia residem próximos ao imóvel em discussão e declararam de forma uníssona que a autora mantinha o lote em discussão há muitos anos, o qual era devidamente cuidado, bem assim que a autora teve que se retirar do imóvel devido a problemas que seu filho se envolveu. Afirmam, que a autora alocava o bem à terceiros, inclusive, o informante Alcides Xavier Filho Barbosa foi um desses locatários. Ainda, a informante Cristiane do Espírito Santos Silva, afirma que ela e a autora por meio do mesmo programa habitacional adquiriram seus imóveis. Por fim, os informantes asseguram que a autora manteve a casa fechada por conta de ameaças, porém sempre cuidou do imóvel. [...]”.

A agravada morava no imóvel, o mantinha e
locou
a terceiros, o que foi demonstrado, bem como se ausentou do imóvel por pouco tempo e, em 21/10/2019, dia do ser aniversário, soube da invasão.

O esbulho é claro, tendo em vista que a parte agravante não nega o exercício possessório, que, diante da posse da parte agravada, se torna injusto.

A própria parte agravante diz que adentrou no imóvel em 2019, tendo o esbulho sido descoberto em 21/10/2019, ou seja, menos de ano e dia do ajuizamento da ação, que foi em 28/09/2020:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Logo, devidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico. Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória, muito mais ainda quando o juiz tem a diligência de realizar audiência de justificação prévia para corroborar com os demais documentos juntados aos autos
.” (N.U 1021747-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA AOS AUTOS MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO - COMPROVA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo sumário e superficial, enseja a manutenção da decisão de deferimento da tutela possessória em favor da parte adversa. Na hipótese, o conjunto probatório dos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado; em contrapartida, o Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas apresentadas pelo Agravado, ou demonstrar justa posse sobre a área objeto da disputa. Além da argumentação apresentada pelo Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido de reforma da decisão agravada, não há prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.” (N.U 1010765-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022